Tribunal: TCU
Processo: 029.349/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2536/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão ordinária do Plenário, tendo em vista os presentes autos que tratam de Agravo interposto por Luiz Enok Gomes da Silva contra o Acórdão 1646/2021-TCU-Plenário ; Considerando que, pelo Acórdão 2346/2020-TCU-Plenário , as contas de Luiz Enok Gomes da Silva, bem como as de outros responsáveis, foram julgadas irregulares, com condenação em débito e multa; Considerando que, em face dessa decisão, foram opostos embargos de declaração que foram não conhecidos pelo Acórdão 3206/2020-TCU-Plenário ; Considerando que contra essa deliberação o recorrente interpôs Recurso de Reconsideração que, mediante o Acórdão 948/2021-TCU-Plenário , não foi conhecido por ser intempestivo; Considerando que contra esse julgamento o responsável interpôs Pedido de Reexame, recebido como Recurso de Reconsideração e não conhecido pelo Acórdão 1646/2021-TCU-Plenário , ante a preclusão consumativa, nos termos do art. 278, § 3o do RI/TCU; Considerando que, em face desse decisum , o recorrente Luiz Enok Gomes da Silva interpõe Agravo disciplinado pelo art. 289 do RI/TCU; Considerando que o recurso de Agravo somente é cabível em face de decisão proferida por meio de despacho, ou em face de medida cautelar adotada nos termos do art. 276 do RI/TCU; Considerando que o Acórdão 1646/2021-TCU-Plenário , ora recorrido, não veicula medida cautelar nem se consubstancia em decisão proferida mediante despacho; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão ordinária do Plenário, com fundamento, no art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c art. 278, § 2o, e art. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do Agravo e dar ciência ao recorrente do teor deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 029.349/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira (XXX.996.854-XX); Fundação José Américo (08.667.750/0001-23); Luiz Enok Gomes da Silva (XXX.184.154-XX); Maria Senharinha Soares Ramalho (XXX.621.504-XX). 1.2. Recorrente: Luiz Enok Gomes da Silva (XXX.184.154-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Fabio Vinicius Maia Trigueiro (16027/OAB-PB), representando Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira; Washington Luis Soares Ramalho (6589/OAB-PB), representando Maria Senharinha Soares Ramalho. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.